Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUSTEIO DE MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA E POSTERIOR DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a autorizar o procedimento de drenagem biliar percutânea com suporte anestésico, fornecendo todos os materiais solicitados pelos médicos, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. A dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, havendo a atual Carta Política dado a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre a segurada e a operadora de plano de saúde.
4. A apelada necessitava se submeter a drenagem biliar percutânea com suporte anestésico, em face do risco de novo episódio de colangite, com potencial gravidade, conforme relatório médico constante dos autos.
5. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa e posterior demora de mais de quatro meses do plano de saúde em custear os materiais necessários ao procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.
6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a intensidade do sofrimento e a repercussão do dano.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.